Tribunal: TJPA
Processo: 0800022-97.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800022-97.2024.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: DECIONILA CARNEIRO DE SOUZA E SOUSA, ELIZA GONCALVES DOS REIS RIBEIRO, JOSE DORIVAL DINIZ SACRAMENTO, LUCIVALDO MENDONCA DE PAIVA, MARIA DO SOCORRO FIRMIANO DE SOUZA, MARIA LENILDA JORDAO FONSECA, MARLEN ANDREIA PONTES DE MELO, ROSILENE DE OLIVEIRA DA GLORIA, VALDIR GUILHERME ALVES RIBEIRO, VIRGINIA DE SOUZA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPRESSÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência, condenando o Município ao pagamento de valores suprimidos de forma unilateral da remuneração de servidores do magistério, bem como à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) se é lícita a supressão de vantagens sem processo administrativo; (ii) se há direito à indenização por danos morais pela retirada arbitrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A supressão de parcelas remuneratórias sem contraditório e ampla defesa viola o art. 5º, LV, da CF/1988 e afronta a tese fixada no Tema 138 do STF.

4.O Município não impugnou os valores cobrados nem trouxe novos fundamentos.

A violação à legalidade e à dignidade funcional autoriza indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A Administração Pública não pode suprimir vantagens remuneratórias sem prévio processo administrativo.

2.A retirada arbitrária da remuneração enseja danos morais.

3.A ausência de impugnação específica sobre valores acarreta preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG (Tema 138); TJPA, AC nº 0800091-96.2018.8.14.0087; TJPA, Ap. Cív. nº 0800646-54.2021.8.14.0105.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
, contra a Decisão Monocrática de
Id. 27550447,
proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso de apelação, nos autos da Ação de Cobrança movida por
DECIONILA CARNEIRO DE SOUZA E SOUSA E OUTROS
, ora agravados.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por servidores públicos municipais, integrantes da carreira do magistério, pleiteando a condenação do Município ao pagamento de vantagens salariais previstas na Lei Municipal nº 343/2009, que teriam sido abruptamente suprimidas de seus vencimentos nos meses de outubro e novembro de 2016, sem a instauração de prévio processo administrativo.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão inicial para condenar o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a cada autor, devidamente especificadas no dispositivo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada demandante.

Iniciando o processamento recursal, o Ente Municipal interpôs recurso de Apelação Cível. Contudo, em julgamento monocrático, a decisão agravada negou provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 de Repercussão Geral. A ementa da referida decisão foi a seguinte:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SUPRESSÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais da área do magistério, condenando o Município de Concórdia do Pará ao pagamento de valores suprimidos indevidamente das suas remunerações, referentes a vantagens previstas em legislação municipal, sem prévio procedimento administrativo, bem como à indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Administração Pública pode suprimir vantagens remuneratórias concedidas anteriormente sem instauração de procedimento administrativo prévio; (ii) se a supressão arbitrária da remuneração autoriza indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 138/STF, RE 594.296/MG) estabelece que a revogação de ato administrativo que implique redução de remuneração de servidor requer a observância do contraditório e da ampla defesa.

No caso, a Administração Pública Municipal suprimiu parcelas remuneratórias sem prévio procedimento administrativo, configurando ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da legalidade.

A especificação dos valores devidos foi feita na sentença com base na documentação dos autos, e o ente municipal não apresentou impugnação específica quanto aos montantes cobrados.

A supressão abrupta de parcelas da remuneração mensal, sem justificativa ou direito de defesa, configura violação à dignidade do servidor e enseja compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A Administração Pública não pode suprimir, sem processo administrativo prévio, vantagens remuneratórias já concedidas a servidores públicos, sob pena de nulidade do ato. 2. A supressão remuneratória arbitrária, sem contraditório e ampla defesa, autoriza compensação por danos morais.

Inconformado com a decisão monocrática, o
Município de Concórdia do Pará
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 28645615).

Em suas razões, sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumulação de vantagens com base no mesmo fato gerador, argumentando que a Lei Municipal nº 343/2009 promoveu uma reestruturação da carreira, o que tornaria legal a adequação remuneratória.

Alega, ainda, que a condenação viola o princípio da isonomia e que o pedido inicial dos autores seria genérico, por não especificar o caso concreto de cada servidor.

Diante do exposto, requer o provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão monocrática, diante do caráter meramente organizacional da Lei Municipal nº 343/2009, que não alterou substancialmente a estrutura salarial dos servidores. Alternativamente, requer o julgamento do recurso pelo colegiado.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões
(ID 29064174),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O presente Agravo Interno busca a reforma de decisão monocrática que, em conformidade com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, manteve a sentença de procedência que condenou o Município de Concórdia do Pará a restituir valores remuneratórios suprimidos unilateralmente dos vencimentos de servidores públicos. Os argumentos trazidos pelo agravante, contudo, não são capazes de infirmar a correção do
decisum
.

A lógica central que fundamenta a decisão agravada é a de que o poder-dever de autotutela da Administração Pública, que lhe permite rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, não é absoluto. Conforme tese firmada pelo STF em regime de repercussão geral (Tema 138, RE 594.296/MG), quando o desfazimento do ato administrativo repercutir no campo de interesses individuais, faz-se necessária a instauração de prévio processo administrativo, no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Conforme dispõe o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF- RE 594.296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”

No caso em exame, é incontroverso que o MUNICÍPIO promoveu a supressão de vantagens salariais anteriormente percebidas pelos servidores ora agravados, sem a observância de qualquer procedimento prévio. A controvérsia suscitada pelo AGRAVANTE, relativa à suposta ilegalidade da acumulação de vantagens ou à reestruturação da carreira, revela-se, por conseguinte, irrelevante para a adequada solução da lide.

A questão central não se concentra no mérito do direito às verbas suprimidas, mas na manifesta inconstitucionalidade do procedimento administrativo adotado para suprimi-las, à revelia do contraditório e da ampla defesa. O vício reside, portanto, na forma do ato, cuja nulidade é patente à luz do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, independentemente da legitimidade ou não das parcelas objeto de corte. Com esse fundamento, a decisão recorrida apoiou-se em jurisprudência firme sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA.
PROFESSOR MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES. ATO SUMÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO
. TEMA 138 STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1- Trata-se de concessão a segurança para anular a portaria nº 004/2018 que suprimiu as gratificações por nível superior, por pós-graduação, de magistério e por docência rural dos vencimentos dos substituídos; determinou que a autoridade coatora se abstenha de suprimir o pagamento dessas gratificações até que haja decisão em processo administrativo nesse sentido respeitada a ampla defesa e o contraditório sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; que seja restabelecido, no prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento das gratificações sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; e, que sejam pagos os valores suprimidos a partir da impetração do mandamus; 2- Os ditames do art. 5º, I da Lei nº 12.016/2009 abarcam as situações em que a Administração Pública necessita ser provocada para realizar ou deixar de realizar um ato, o que não é o caso dos autos, porquanto o impetrante traz como ato coator a supressão de vantagens e consequente redução salarial, o que configura lesão ou ameaça a direito e descarta a necessidade de requerimento administrativo prévio ao socorro judicial. Preliminar de ausência de esgotamento da via administrativa rejeitada; 3-
Não há indício de instauração de processo administrativo individualizado, dando aos professores ciência inequívoca de irregularidade no recebimento das gratificações suprimidas, tampouco concedendo oportunidade de defesa em prazo razoável;
4-
No contexto, ressoa a nulidade do ato impugnado, porquanto violador à segurança jurídica e aos princípios do contraditório e do devido processo legal, a teor do entendimento sedimentado pelo STF no julgamento do RE 594.296/MG, representativo de controvérsia – Tema 138
; 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 08000919620188140087, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2022)

Ademais, como já salientado, esta Corte firmou entendimento em caso análogo, envolvendo a mesma situação funcional dos servidores municipais de Concórdia do Pará, oriunda de contexto fático e normativo idêntico:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (DOCÊNCIA). AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO COM PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1- Entendo que a sentença não merece reforma, pois, em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

2- Conforme entendimento do STF, no julgamento do RE nº 594296, com repercussão geral, o ato revogatório que importar em supressão de valores anteriormente concedidos ao servidor deve se submeter “ao devido processo administrativo, em que se mostra obrigatória, a observância ao respeito do princípio do contraditório e da ampla defesa (RE 594296, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe: 13/02/2012).

3- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800646-54.2021.8.14.0105, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, não prospera a alegação de que o pedido inicial seria genérico. Conforme bem salientado na decisão monocrática, a sentença de primeiro grau delimitou de forma pormenorizada os valores devidos a cada um dos autores, com base na documentação acostada aos autos. Caberia ao Município, em sua defesa, impugnar especificamente tais cálculos, ônus do qual não se desincumbiu, tornando sua argumentação recursal genérica e insuficiente para desconstituir o direito reconhecido.

Dessa forma, o agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo ou circunstância fática superveniente capaz de alterar o entendimento exarado. A decisão monocrática está em perfeita sintonia com a jurisprudência pacífica e vinculante de nossos Tribunais Superiores e deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos
.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026